Tribunal: TJDFT
Processo: 0757414-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ANULAÇÃO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objetivo é determinar ao Distrito Federal a sua promoção à graduação de 1o Sargento QPPMC face a preterição decorrente de erro administrativo. Em seu recurso a parte autora relembra que é 2o Sargento QPPMC, sendo que foi transferido para a reserva remunerada por ter completado o tempo necessário. Todavia, aquele ato administrativo foi anulado face o erro da PMDF na contagem do seu tempo de serviço, de modo que foi determinado o seu retorno à ativa. Contudo, ressalta que apesar de ter permanecido apenas dois meses na reserva remunerada, quando do seu retorno à ativa perdeu mais de 500 posições na lista para promoção ao cargo de 1o Sargento, conforme comparativo com outros militares da lista, inclusive destacando militar paradigma que estava imediatamente na sua frente quando da sua transferência para a reserva remunerada e que já foi promovido a 1o Sargento, enquanto que o autor está na posição 589. Assinala que teve a sua antiguidade e promoção preterida sem fundamento legal, sendo que não pode ser prejudicado pelo erro de cálculo da PMDF em decorrência da sua transferência para a reserva remunerada por apenas dois meses, bem como face a sua indevida reclassificação quando do retorno à ativa. Defende a promoção em ressarcimento por preterição, conforme artigos 14 da Lei no 12.086/2009 e 60 da Lei no 7.289/84, inclusive porque todos os demais integrantes da sua turma da PMDF já foram promovidos a 1o Sargento, sendo que o autor já cumpriu o interstício para a promoção pleiteada.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A promoção em ressarcimento de preterição é a efetivada após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo realizada conforme a antiguidade ou merecimento, recebendo o militar, assim promovido, o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, conforme o art. 14 da Lei no 12.086/2009.

IV. No caso dos autos, o retorno do autor à ativa foi decorrente de constatação de superposição de tempo de serviço (artigo 129 da Lei no 7.289/84), de modo que a administração efetuou a adequada anulação do ato ilegal de transferência para a reserva remunerada. Ocorre que o período de 71 dias que o autor estava na reserva remunerada não pode ser computado como tempo de serviço, tampouco como interstício na lista classificatória de promoção para 1o Sargento, conforme regulamentado no artigo 8o, II e III da Portaria no 1163/2021-PMDF, e devidamente amparado pelo exposto nos artigos 119 e 121 da Lei no 7.289/84, bem como artigo 5o §1o da Lei no 12.086/09. Isso porque o mencionado artigo 119 §2o dispõe expressamente que “O policial-militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço da data de sua reinclusão”. Desse modo, quando do seu retorno à ativa foi efetuada a sua adequada inclusão no final da lista dentre aqueles que haviam sido promovidos juntamente com a parte autora, visto que os paradigmas possuíam 886 dias na graduação, e a parte autora o total de 815 dias em decorrência daqueles 71 dias que estava na reserva remunerada (ID 46792142, pág. 5), de modo que perdeu a precedência hierárquica em face dos militares do seu respectivo quadro.

V. Assim, não obstante a anterior transferência para a reserva remunerada decorrente de erro administrativo e a previsão de promoção em ressarcimento de preterição exposta nos artigos 14 e 15, V da Lei no 12.086/19, relembra-se que ainda remanesce para a promoção a necessidade do militar preencher os requisitos legais, dentre os quais estar inserido dentro dos limites quantitativos de antiguidade naquela graduação estabelecido em lei (artigos 40, §1o, I e 46 da Lei no 12.086/09 e artigo 16 da Lei no 7.289/84). Desse modo, considerando que no período de reserva remunerada a parte autora não exerceu atividade apta a ser computada como tempo de serviço, mostra-se adequada a sua posição na lista efetuada pela administração em conformidade com os requisitos legais, visto que no momento do seu retorno à ativa possuía tempo na graduação inferior àqueles paradigmas à sua frente, de modo que não atendeu à antiguidade necessária para a promoção pleiteada. Assim, mantém-se a sentença recorrida.

VI. No mesmo sentido: (Acórdão 1682061, 07322401520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1425093, 07034147520198070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1411008, 07096582020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.